Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-71.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput", do Código Penal) - Preliminar pela nulidade da prova, sob alegação de que fora obtida por meio ilícito, na medida em que não se inseriria entre as atribuições dos guardas municipais a investigação e abordagem com a absolvição do réu – Preliminar rejeitada – Pleito pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput", do Código Penal) - Preliminar pela nulidade da prova, sob alegação de que fora obtida por meio ilícito, na medida em que não se inseriria entre as atribuições dos guardas municipais a investigação e abordagem com a absolvição do réu – Preliminar rejeitada – Pleito pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo, nos termos do art. 386, incisos II, III ou VII, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa – Não cabimento – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes da vítima e testemunha - Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável – Pena bem dosada - Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Preliminar rejeitada - Apelo desprovido.